Tribunal: STF
Processo: AI 374004
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Reajuste dos valores relativos à indenização dos lucros cessantes
e multa contratual. Índice de correção. Lei n.º 6.899/81. Previsão
contratual. Índices da FGV. 3. Incidência das Súmulas n.º 279 e 454
do STF. 4. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.